Tribunal: TCU
Processo: 007.847/2021-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-04-06
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 5670/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, incisos I e II, ambos da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 143, inciso II; 259, incisos I e II, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legais para fins de registro os atos a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 007.847/2021-1 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Ana Maria Gabriel (XXX.435.066-XX); Angela Maria da Silva Andrade (XXX.002.026-XX); Beatriz Lemos Stutz (XXX.546.206-XX); Evandro Silva Martins (XXX.193.448-XX); Helio Manoel Ferreira (XXX.500.931-XX); Ledice Leite Ferreira (XXX.173.436-XX); Maria das Dores Medeiros (XXX.105.896-XX); Maria das Gracas Oliveira (XXX.670.598-XX); Neiva Aparecida de Carvalho Marques (XXX.851.096-XX); Silvio Soares dos Santos (XXX.521.686-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Universidade Federal de Uberlândia 1.3. Relator: Ministro Bruno Dantas 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.